Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. SÍNDROME DE IRLEN. PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 61, § 1o, da Lei Complementar n. 840/2011, poderá ser concedido horário especial ao servidor com deficiência, com redução de até 50% da jornada de trabalho, sendo que sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.
2. Não sendo constatado que a apelante é pessoa com deficiência, notadamente quando demonstrado por laudo elaborado por junta médica oficial e perícia técnica, impõe-se a improcedência do pedido de redução da jornada de trabalho.
3. Apelação conhecida e não provida.